Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPOSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRESPASSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 7.789,10 (sete mil setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do ajuizamento da ação (27/01/2025), e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente argui cerceamento de defesa, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da negativa de produção de prova oral e do depoimento pessoal da parte autora, com o objetivo de comprovar o descumprimento contratual da recorrida, bem como o estado do imóvel e dos equipamentos no momento da entrega. Sustenta a necessidade de rescisão contratual por inadimplemento da autora, com a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Cita os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Pede a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo para a devida produção da prova testemunhal. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74867782).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: a) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; e b) avaliar o descumprimento contratual relativo ao contrato de trespasse de estabelecimento comercial firmado entre os litigantes.
III. Razões de decidir
6. CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunhas ou de informante não alterará sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa. No caso, a prova documental constante dos autos revela-se suficiente para a apreciação da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal da autora/vendedora.
7. MÉRITO: As partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada de forma expressa pelo art. 422 do Código Civil.
8. Ainda, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, consoante art. 475 do CC.
9. Na hipótese, incontroversa a relação jurídica entre os demandantes que firmaram contrato de compra e venda de estabelecimento comercial (ID 74867431).
10. A parte ré invoca a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil. Ocorre que, ao contrário do que alega, não há falar em inadimplência da autora, porquanto a recorrida efetivamente transferiu o estabelecimento ao recorrente, tanto que este tomou posse do imóvel após a celebração do contrato entre as partes.
11. Ademais, ao analisar as cláusulas contratuais (ID 74867431), observa-se, na cláusula 1a, que o objeto do contrato compreende os equipamentos e utensílios, os quais estariam sujeitos à verificação. Ou seja, cabia ao recorrente, de forma cautelosa, inspecionar o mobiliário e, no momento da aquisição, contestar eventuais irregularidades - o que não foi feito.
12. Assim, não cabe, após a celebração do contrato e o pagamento parcial do valor, alegar genericamente que os bens estavam inservíveis. Nesse contexto, o artigo 476 do Código Civil, invocado pelo recorrente, não pode ser aplicado de forma isolada e sem fundamento nos autos para justificar o inadimplemento unilateral. A exceção do contrato não cumprido pressupõe prova incontroversa do descumprimento.
13. Logo, as alegações são inverossímeis e desprovidas de respaldo probatório, inclusive quanto à afirmação de que caberia a autora a transferência da empresa para seu nome, já que ausente disposição contratual nesse sentido.
14. Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar afastada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 422, 475 e 476.
Jurisprudência relevante citada: n/a.